Tribunal: TJMT
Processo: 1029906-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029906-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS PEREIRA - CPF: 964.768.691-91 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA MARQUES FONTES - CPF: 054.756.961-01 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCIEL RIBEIRO - CPF: 432.865.501-91 (VÍTIMA), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo conjunto probatório, principalmente, pelos depoimentos da vítima e dos policiais, não se pode acolher a tese da defesa de ausência de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão se o réu, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, não confessou a prática delitiva do crime de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029906-94.2021.8.11.0003

APELANTE: WAGNER SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Wagner Santos Pereira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 129, § 1o, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão que, somadas, em concurso material, perfazem a reprimenda definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id.: 136030230).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à justificativa de que não existem provas seguras de que Wagner portou e transportou arma de fogo em via pública nem que ameaçou a vítima.

No concernente ao delito de lesão corporal, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id.: 136030251).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 136030254).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 142956693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
em 21 de setembro de 2021,
“a vítima conduzia sua motocicleta, momento em que Wagner Santos Pereira, dirigindo veículo automotor Fiat Strada, ocasionou, propositadamente, uma colisão entre ambos os veículos. Dessa forma, Antônio Maciel foi arremessado ao solo e sofrera lesões corporais de caráter contuso”
.

Consta que, após o acidente, Wagner feriu a vítima, com golpes, enquanto ainda caída ao chão, pelo que, o denunciado,
“deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que a vítima conseguiu deslocar até a residência de sua irmã, e, posteriormente foi levado ao Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu o efetivo atendimento médico”
.

Apurou-se que o crime foi cometido em razão de um desentendimento banal, haja vista que, meses anteriores aos fatos,
“os envolvidos realizaram um contrato de compra em venda, consistente na transferência de uma conveniência em posse de Wagner para Antônio. Ocorre que, em virtude desse negócio, os envolvidos entraram em desacordo após Antônio manifestar o desejo em desfazer o referido pacto, o que culminou com os conflitos existentes”
.

A peça acusatória descreve, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, pois
“a vítima se encontrava em via pública conduzindo sua motocicleta, quando de inopino, o denunciado atingiu a vítima com seu veículo automotor”
.

Fato 2:
em 21 de setembro de 2021, Wagner Santos Pereira portou e transportou arma de fogo, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 3:
em 24 de novembro de 2021, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e de decretação de prisão preventiva, os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis, ao se deslocarem à residência de Wagner, encontraram um revólver Taurus, sob sua guarda, sem a devida autorização.

Razão pela qual Wagner Santos Pereira foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 20 de dezembro de 2021.

Em decisão proferida, em 21-2-2022, o magistrado promoveu a rejeição parcial da denúncia somente em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, uma vez que o denunciado foi condenado por este delito nos autos n. 1029846-24.2021.8.11.0003 (Id.: 136030161).

O Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis ressaltou que o Juízo da 1a Vara Criminal, ao proferir sentença, desclassificou o crime doloso contra a vida, por ausência de
animus necandi
, para lesão corporal, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, e declinou da competência, conforme se verifica no Id.: 79086494.

Em razão de a instrução probatória ter sido realizada perante o Juízo da 1a Vara Criminal, o Ministério Público aditou a denúncia, aduzindo que,
“a definição da conduta concernente ao fato desclassificado ajusta-se ao crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I e III, do CP), mormente pelas declarações da vítima e pelo teor do laudo complementar 200.1.02.2021.032191-01”
(Id.: 136030211).

Salientou que, em razão da colisão entre os veículos provocada por Wagner, a vítima foi arremessada ao solo e
“sofreu várias lesões pelo corpo, tais como ferimento corto contuso na orelha esquerda, edema e equimose na região hipotênar direita, edema e escoriações no ombro esquerdo e tórax anterior esquerdo, perda de 50% dos movimentos normais fisiológicos do dedo da mão, como também a incapacitou para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme consta dos laudos periciais n. 200.1.02.2021.0252-01 e 200.1.02.2021.032191-01”
.

O Ministério Público, ao aditar a denúncia, consignou que
“
o denunciado desceu do seu veículo e desferiu um chute no peito da vítima, que estava caída e tentava se levantar. Após proferir severas ameaças à vítima, o denunciado deixou o local, enquanto a vítima conseguiu se deslocar até sua residência, onde foi socorrida por familiares, que a levaram ao hospital no qual ficou internada por 18 (dezoito) dias e passou por cirurgia”
.

Requereu o recebimento do aditamento, a fim de que Wagner Santos Pereira fosse denunciado pelo crime do artigo 129, § 1o, incisos I e III, com a incidência das agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas
‘a’
e
‘c’
, do Código Penal.

Instada a se manifestar, a defesa informou que não tinha interesse na produção de novas provas (Id.: 136030218), razão pela qual foi encerrada a fase probatória (Id.: 136030223).

Com a apresentação das alegações finais, a sentença foi prolatada, em 18 de abril de 2022, com a condenação do réu pelo crime do artigo 129, § 1o, incisos I e III, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A defesa se insurge somente em relação à condenação do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, pelo que, requer a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 136028728), termo de exibição e apreensão (Id.: 136028728), boletim de ocorrência n. 2021.307959 (Id.: 136028733), relatório de investigação (Id.: 136028728) e provas orais.

A autoria delitiva igualmente está evidenciada.

Antônio Maciel Ribeiro
, na delegacia, além de declarar a dinâmica do delito de lesão corporal, contou que Wagner
“ainda mostrou que estava armado, pois levantou a camiseta e mostrou que estava com uma arma de fogo na cintura; Que o declarante não conseguiu ver que tipo de arma ele estava portando”
(Id.: 136028728).

Jéssica Marques Fontes
, namorada de Wagner, na fase investigativa, relatou que, quando chegou à sua casa, a polícia
“já havia realizado a busca e localizado a arma de fogo; Que não sabia que havia uma arma de fogo guardada em sua residência; Que não sabe de quem é a arma de fogo localizada; Que nunca tinha visto nem a arma nem as munições, mesmo os objetos sendo localizados no guarda roupa dentro do quarto do casal”
(Id.: 136028728).

Wagner Santos Ferreira
, na fase pré-processual, inquirido sobre o crime de posse ilegal de arma de fogo, confessou que o revólver, calibre 38, é de sua propriedade.

Assegurou que
“comprou a mesma de um motorista que não recorda-se o nome (...) que adquiriu a arma em questão para sua proteção, afirma que a arma ficava em sua casa (...) que não portava a arma em outros lugares (...) que as munições também foram compradas no ato da compra da arma, que não recorda-se o valor que pagou pela arma e pelas munições”
(Id.: 136028728).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática de ambos os crimes, alegando que
“
vendeu uma loja de conveniência para vítima; Que o negócio foi firmado no mês de março de 2021, mas ele não pagou nenhuma parcela; Que começou a cobrar a vítima por mensagens; Que não judicializou a questão; Que no dia dos fatos visualizou a vítima nas imediações da Carrolândia; Que viu a vítima com a mão na cintura; Que a vítima passou pelo carro, acelerou e o carro triscou na vítima, motivo pelo qual ela caiu no chão; Que desceu do carro e apoiou o pé na vítima, com medo dela estar armada; Que sentou no chão e começou a conversar com a vítima sobre a dívida; Que não quis fazer mal à vida da vítima; Que a vítima ainda lhe ameaçou, dizendo que isso não ficaria assim; Que comprou a arma depois desse fato, mas de forma ilegal (...)”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 136030230).

A policial
Fernanda da Silva
, na fase judicial, disse que, durante as investigações, conseguiu imagens de câmeras de segurança do local dos fatos, as quais mostravam que o suspeito estava com uma arma na cintura e, em razão das imagens, os policiais solicitaram ao juízo a prisão de Wagner e o pedido de busca e apreensão em sua residência.

Assegurou que, durante a busca na residência de Wagner, encontraram uma arma de fogo e munições dentro do guarda-roupa do quarto de casal.

O investigador de polícia
Danilo César de Souza Dias
, na fase judicial, contou que o réu relatou que Wagner estava armado, não sabendo precisar se era uma arma de fogo tipo pistola ou revólver.

Embora o réu alegue que não intimidou a vítima, portando arma de fogo, sua declaração anda à contramão das demais provas orais colhidas nos autos, pois, de acordo com os depoimentos dos policiais, o circuito de monitoramento comprovou que o réu apontou uma arma de fogo para a vítima, após ter-lhe lesionado. Ademais, ao se dirigirem à residência de Wagner, encontraram uma arma de fogo dentro do guarda-roupa.

Nesse contexto, a despeito de a defesa alegar que não existem provas aptas à condenação do réu, o conjunto probatório, principalmente, os depoimentos da vítima e dos policiais, é capaz de desconstituir o suscitado.

Comprova-se a autoria do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, pois, o réu foi identificado transportando arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que as condutas tipificadas no dispositivo legal perturbam a ordem pública e afrontam o direito à segurança pública,
o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

Nesse sentido:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

Confira-se também a jurisprudência deste Sodalício:

“Havendo nos autos provas suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução” (N.U 0002857-10.2016.8.11.0088, Câmara Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

Destarte, o conjunto probatório angariado nos autos é apto a manter a condenação do réu pelo crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

De outro lado, pretende a defesa o
reconhecimento da atenuante da confissão
para o crime de lesão corporal.

O magistrado, ao prolatar a sentença, não reconheceu a atenuante da confissão, haja vista que o réu em nenhuma das fases (investigativa e judicial) confessou ter cometido o delito de lesão corporal.

Ao revés, admitiu que, no dia dos fatos,
“
viu a vítima com a mão na cintura; Que a vítima passou pelo carro, acelerou e o carro triscou na vítima, motivo pelo qual ela caiu no chão; Que desceu do carro e apoiou o pé na vítima, com medo dela estar armada; Que sentou no chão e começou a conversar com a vítima sobre a dívida; Que não quis fazer mal à vida da vítima; Que a vítima ainda lhe ameaçou, dizendo que isso não ficaria assim”
.

Razão pela qual, inviável o reconhecimento da atenuante por esta instância recursal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022